Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-31.2025.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGOS 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por roubo na via pública, restando os acusados presos em flagrante na sequência e na mesma via pública em poder da "res furtiva". Recurso defensivo buscando a nulidade porque não observado o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGOS 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por roubo na via pública, restando os acusados presos em flagrante na sequência e na mesma via pública em poder da "res furtiva". Recurso defensivo buscando a nulidade porque não observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP e, no mérito, a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, com pleitos subsidiários de desclassificação da conduta e abrandamento das penas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se presente a nulidade apontada; (ii) verificar se a prova produzida é suficiente a sustentar a condenação; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de furto; e (iv) verificar se adequadas as penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nulidade inocorrente. Condenação amparada por vasto conjunto probatório, observada a exceções prevista no item 04 do Tema 1258 do STJ. Precedentes recentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Preliminar afastada.
4. Descabimento da irresignação. Relatos da vítima e dos policiais militares oficiantes que devem ser consideradas com primazia em crimes de tal natureza. Precedente. Impossível o afastamento da majorante. Descabida a pretensão de desclassificação para o crime de furto, uma vez que evidente a grave ameaça empregada para a subtração dos bens da vítima. Condenação mantida.
5. Penas fixadas observado o regramento aplicável. Artigo 59 do Código Penal. Bases no mínimo. Atenuante da menoridade relativa desprezada, a teor da Súmula 231 do STJ. Majorante e respectivo aumento bem aplicados. Regime semiaberto mantido. Descabidas a detração e as benesses da substituição por restritivas de direitos ou "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a condenação se fundamenta em provas autônomas e independentes. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por roubo. 3. Comprovada a grave ameaça, é incabível a desclassificação do crime de roubo para furto
Legislação relevante citada:
CP, arts. 157, § 2o, II, e 59;
CPP, arts. 156, 226 e 387, § 2o;
Lei no 7.210/1984, art. 66.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 954.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp no 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2023;
STJ, AgRg no HC no 734.996/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 14.06.2022;
TJSP, Apelação Criminal no 1500236-04.2022.8.26.0616, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 14.10.2025.